Tribunal: STF
Processo: ARE 1564701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDOR EM SITUAÇÃO FUNCIONAL SUPOSTAMENTE ANÁLOGA À SUA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PARTE AUTORA A COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARADIGMA QUE PERCEBE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA – GAJ. CONCESSÃO A APENAS ALGUNS SERVIDORES. CONDIÇÕES ESPECIAIS. LEGALIDADE. EXTENSÃO AOS AUTORES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PODER JUDICIÁRIO. AUMENTO DE VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO.



    - Nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, o ônus da prova é de responsabilidade do autor no tocante ao fato constitutivo de seu direito.



    - Havendo frágil conjunto probatório nos autos que não evidencia situação na qual os apelantes teriam direito à equiparação salarial, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.



    - Por se tratar de verba paga pelo desempenho de atividades especiais, exclusivamente no âmbito da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa, não existe irregularidade alguma na concessão da gratificação de atividade judiciária – GAJ, prevista por lei, apenas a determinado grupo de servidores, em razão das atividades por eles desempenhadas no órgão mencionado.



    - Como disposto na Súmula Vinculante nº 37, editada pelo Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Alegaram os autores na inicial serem procuradores e assessores jurídicos lotados em outros órgãos e setores do Município de João Pessoa, diferentes da Procuradoria-Geral do Município, nomeados antes de 1988 e não em decorrência de concurso público. Alegaram, ainda, que outros servidor es em sua mesma situação funcional, porém lotados na PROGEM, recebem vencimentos superiores aos seus, sem que exerça qualquer função de confiança, fazendo jus, assim, à equiparação salarial. Foi proferida sentença de improcedência, assim constituída:



    (...)



    A decisão de primeiro grau concluiu pela improcedência dos pedidos, por entender que não cabe ao judiciário elevar os vencimentos de servidores públicos, com base na isonomia dos cargos e funções desempenhados.



    Dispõe o Diploma Processual Civil:



    (...)



    Compulsando os autos, verifica-se o que os apelantes juntaram como provas que demonstrariam a existência de seu direito a equiparação apenas a tela de consulta realizada ao Sistema Sagres, em que constam as informações de que os servidores paradigmas perceberam remuneração superior, com inclusão da Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, criada pela LC n.º 061/2010. Outrossim, comprovou que os referidos paradigmas ocupam o mesmo cargo que os dos apelantes, de advogados e assessores jurídicos, e que apenas se diferenciam por serem lotados na Procuradoria-Geral do Município.



    Ora, sem maiores delongas, conclui-se que os autores, ora apelantes não trazem elementos aptos a comprovar suas alegações iniciais, tendo em vista que, não obstante os paradigmas ocuparem cargos semelhantes a eles, não lograram êxito em demonstrar que a situação funcional deles seja igual à sua, característica fundamental para a existência de um direito subjetivo à equiparação salarial.



    Aliás, a própria legislação suscitada que consolidou a diferenciação, sendo opção legislativa a atribuição de gratificação aos profissionais da PROGEM e não aos lotados nas demais procuradorias e órgãos do Município. Não cabe ao Judiciário inclui-los na lei por analogia, quando o próprio texto optou por especificar o destinatário da GAJ.



    É de se concluir que a situação funcional dos servidores apontados pelos apelantes como paradigma para a comprovação do direito à equiparação é totalmente diversa da sua, vez que se enquadram no texto da LC n.º 061/2010, estando lotados na Procuradoria-Geral do Município.



    (...)



    Com efeito, a Lei Complementar Municipal n.º 061/2010, dispõe o seguinte sobre a gratificação de atividades especiais:



    (...)



    Assim, por se tratar de verba paga pelo desempenho de atividades especiais exclusivamente no âmbito da Procuradoria-Geral do Município, não existe irregularidade alguma na concessão do benefício apenas a determinado grupo de servidores.



    Por fim, ante ao princípio da separação dos poderes, e tal como disposto na Súmula Vinculante nº 37, editada pelo Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente